Tribunal: TJSP
Processo: 2054290-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Processual. Ação revisional de contrato bancário. Cumulação com pedido de repetição do indébito. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Tutela provisória de urgência (antecipação de tutela) e de evidência que nada nos autos autoriza sejam concedidas, menos ainda em caráter inaudita altera parte, menos ainda quando não é possível entrever o preenchimento dos requisitos dos artigos

Ementa:
Processual. Ação revisional de contrato bancário. Cumulação com pedido de repetição do indébito. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Tutela provisória de urgência (antecipação de tutela) e de evidência que nada nos autos autoriza sejam concedidas, menos ainda em caráter inaudita altera parte, menos ainda quando não é possível entrever o preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054290-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante APARECIDO
SALVINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAUCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
2
Agravo de Instrumento n. 2054290-33.2020.8.26.0000
Voto n. 20.282
Comarca:
Cubatão (3a Vara)
Agravante:
Aparecido Salvino
Agravada:
Banco Itaucard S/A
MMa. Juíza:
Fernanda Regina Balbi Lombardi
Processual. Ação revisional de contrato bancário.
Cumulação com pedido de repetição do indébito.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Tutela provisória de urgência (antecipação de tutela) e
de evidência que nada nos autos autoriza sejam
concedidas, menos ainda em caráter inaudita altera
parte, menos ainda quando não é possível entrever o
preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 311 do
Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aparecido Salvino contra a decisão copiada a fls. 28/29 que, nos autos da ação
revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição do indébito
movida em face de Banco Itaucard S/A, indeferiu os pedidos de tutelas de
urgência e de evidência, ao seguinte fundamento: “Considerando a força vinculante do
contrato e o pedido de reconhecimento de cláusulas contratuais que, em caso de procedência
acarretarão a restituição dos valores questionados ao requerente, inexiste risco com a demora da
prestação jurisdicional definitiva pela continuidade da obrigação de pagar. O autor impugna a
operação contratada com o banco e, para tanto, anuncia a ilegalidade da taxa de juros, da
comissão de permanência e da capitalização. Acontece que o exame superficial do conteúdo das
alegações e dos documentos que aparelham a inicial não permite a identificação dos pressupostos
para a antecipação dos efeitos da tutela (...) A utilização da linha de crédito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
3
impontualidade são suficientes para qualificar, em tese, a iniciativa do credor. Importa notar
que, independentemente do conteúdo da impugnação, existe mora”.
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, para “depósito das parcelas em juízo e consequente
impedimento de ação de busca e apreensão por parte do agravado e não inclusão ou exclusão
dos órgãos de restrição ao crédito” (sic) (fls. 25).
Não foi concedida a tutela de urgência recursal.
II Fundamentação.
Sem contraminuta, pois se afigura hipótese de contraditório
inútil (art. 9o, caput, do CPC).
O agravante ajuizou em face do agravado ação objetivando a
revisão de contrato bancário, assim como a repetição do indébito. Defende, em
síntese, a abusividade da taxa de juros, da comissão de permanência e da
capitalização dos juros (cf. fls. 31/62).
Com base nessa causa de pedir, o agravante postulou a
concessão de tutelas antecipada e de evidência, nos seguintes termos: “que o autor
possa depositar em Juízo as parcelar revisadas no valor de R$ 353,19 (...) impedindo o mesmo
de negativar o nome do Autor nos órgãos de proteção de crédito (...), bem como impedindo o
Requerido de exigir outro valor a título de pagamento das parcelas do contrato (...)” (sic) (fls.
60).
Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu a liminar
pleiteada, conforme consta do relatório.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
4
Preliminarmente insta anotar que o autor reclama não apenas
tutela de urgência, mas também tutela de evidência.
Consoante o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Dois, como se vê, os requisitos indicados nesse dispositivo
para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo e probabilidade do direito.
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela
de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de concessão
de tutela” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858).
Quanto ao segundo requisito, é de se ressaltar que o legislador
exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
5
legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que, em cognição
sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a partir de um quadro
probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300) e, nesse sentido, está comprometida
com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que
seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem com pressuposto a
probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a
partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (in Novo curso de
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto, o agravante em sua petição inicial se limita
a afirmar que “a taxa de juros informada pelo autor foi diferente da encontrada pela perícia
de 2,26% ao mês” (cf. fls. 35), não passando despercebido que no tópico
denominado “da abusividade dos juros” o agravante sequer mencionou o
percentual discutido (fls. 40).
E no documento que instruiu a petição inicial consta que o
contrato entre as partes foi de financiamento de veículo, em 12/5/2017, “com
aplicação de taxa de juros de 2,39% em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$
659,89” (fls. 37 dos autos originais).
Desse modo, à luz das alegações e documentos carreados
pelo agravante, a taxa mensal de juros contratada não parece discrepar
substancialmente da taxa de juros por ele informada como correta.
Se inexiste demonstração de que se trata de direito
provável, o que já em decisão monocrática se deixou assentado estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
6
ausente (pois as teses de direito afirmadas pelo autor não parecem ter o
beneplácito das teses firmadas pelos Tribunais de Sobreposição), é o
bastante para que não se conceda tutela provisória nenhuma (de urgência
e/ou de evidência).
Urgência também não se divisa, ao contrário do que
sustenta o agravante, como já explicitado quando do indeferimento da
tutela recursal de urgência (antecipação da tutela recursal).
Com efeito, nada demonstra a existência de risco de dano
irreparável, concreto e iminente, uma vez que a potência financeira do
réu (Banco Itaucard) per se evidencia que qualquer dano que venha a
indevidamente ser causado pela instituição financeira poderá ser reparado.
Além disso, suficiente para o indeferimento, não se
configura hipótese excepcional que possa autorizar o sacrifício do
contraditório prévio, seja em primeiro grau de jurisdição, seja, mais ainda,
em segundo grau, quando o que deve prevalecer é o pronunciamento do
Órgão Colegiado.
Enfim, em cognição sumária, nada autoriza a concessão
das medidas provisórias reclamadas sem contraditório efetivo (isto é,
prévio).
O contraditório diferido quando medida de urgência é
concedida inaudita altera parte deve ficar reservado para situações excepcionais.
Especificamente em relação ao pedido de medida provisória
de evidência, igualmente não se tem por satisfeitos, em sumária cognição, os
requisitos para tanto, especialmente aqueles que o parágrafo único do artigo 311
autoriza, em tese, sejam fundamento para a tutela de evidência inaudita altera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054290-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20.282
7
parte (incisos II e III).
Ora, acima ficou assentado que, em princípio, o autor não
demonstrou a existência de direito provável e, portanto, não se há falar em
incidência do disposto no inciso II do artigo 311 do CPC. De outra banda, a
hipótese do inciso III nem em tese se aplica a este caso concreto, que não diz
respeito a contrato de depósito. (As demais hipóteses, incisos I e IV, exigem
contraditório prévio, a bem reforçar a excepcionalidade do contraditório
diferido, inaudita altera parte.)
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)